Tribunal: STF
Processo: RE 237399
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: Justiça do Trabalho: controvérsia relativa
à complementação de aposentadoria, oriunda de contrato de trabalho:
precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
dependente do reexame de direito local e de normas contratuais:
incidência das Súmulas 279 e 280.